Tribunal: TJDFT
Processo: 0724838-25.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ESTELIONATO MEDIANTE USO DE REDE SOCIAL. VÍTIMA IDOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ARTIGO 349, DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do delito tipificado no artigo 171, § 2o-A e § 4o, do Código Penal, c/c o artigo 29, de igual diploma normativo, fixando-lhe a pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, mais 13 dias-multa, no regime inicial semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: i. examinar se há prova suficiente da autoria do delito de estelionato; ii. avaliar, em caráter subsidiário, a possibilidade de desclassificação para a conduta tipificada no artigo 349, do Código Penal; e iii. revisar a dosimetria da pena e analisar a possibilidade de eleição do regime inicial aberto, bem como de concessão dos benefícios previstos nos artigos 44 e 77, do Código Penal.
II. RAZÕES DE DECIDIR
3. Hipótese em que a vítima - pessoa idosa - recebeu mensagem de texto, por meio do WhatsApp, de sujeito que, ao se passar e utilizar imagem do filho da vítima, requereu a realização de pix para a conta de titularidade de uma terceira pessoa.
4. Para a configuração do delito previsto no artigo 171, § 2o-A, do Código Penal, não há necessidade de confirmação da identidade do sujeito que entrou em contato com a vítima, sendo possível a condenação do acusado, já que beneficiário do pix, uma vez que o fornecimento de conta bancária para recebimento da vantagem indevida, obtida mediante golpe via WhatsApp, viabiliza materialmente a execução da infração penal e caracteriza coparticipação em crime de estelionato (artigo 29, do Código Penal).
5. Caracterizado o crime de estelionato mediante fraude eletrônica, inviável a desclassificação para o tipo previsto no artigo 349, do Código Penal.
6. Exame da dosimetria demonstra que o cálculo da pena foi realizado de acordo com os ditames legais, sendo inviável a fixação da pena no mínimo legal ou a eleição de regime inicial mais brando.
7. Considerando o quantum da pena cominada, não estão preenchidos os requisitos para deferimento dos benefícios previstos nos artigos 44 e 77, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação criminal conhecida e não provida.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 29, 171, § 2o-A e § 4o e 349.